Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.

1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser.

2. Devedora que utiliza a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não pose se valer da aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que tal conduta desvirtua o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado.

3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois a caderneta de poupança é utilizada como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.